Tribunal: TJBA
Processo: 8001831-55.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001831-55.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, LEONARDO FIALHO PINTO

APELADO: DENISE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WERIK SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. USO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CARTEIRA DIGITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço em razão de transações não reconhecidas no cartão de crédito da autora, declarando a inexistência dos débitos, condenando o banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira é civilmente responsável pelas transações fraudulentas realizadas mediante uso de carteira digital, e se é cabível a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ, e consequente incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A falha no serviço bancário, consubstanciada na permissão de compras incompatíveis com o padrão de consumo da autora, em curtíssimo intervalo de tempo, caracteriza defeito do serviço.

5. As fraudes praticadas por terceiros em transações digitais são consideradas fortuito interno, de risco inerente à atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Inexistência de prova de culpa exclusiva da consumidora que permita afastar o nexo de causalidade, nos moldes do art. 14, § 3º, II, do CDC.

7. Valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a jurisprudência do Tribunal.

8. Correta aplicação da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, consoante art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, § 2º; 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479

STJ, Súmula 297

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001831-55.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como apelada DENISE SOARES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.